Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728029-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA CLARA CARNEIRO, SUPERMERCADO FRAMOZO LTDA, TIAGO CESAR CARNEIRO DESPACHO O agravante-credor não formulou pedido liminar. Intimem-se os agravados-devedores para apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 11 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora